Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-67.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800744-67.2021.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: SERGIO ALVES DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. apelação criminal. lesão corporal no âmbito doméstico. pretensão de reclassificação para lesão qualificada por motivação de gênero. inviabilidade. dosimetria revista. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o recorrido como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 meses de detenção, com suspensão condicional da pena, por agressão física à companheira no âmbito de violência doméstica. Requer o Parquet a reclassificação para o art. 129, §13, do Código Penal, sob fundamento de motivação de gênero, além de revisão da pena-base.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a conduta do recorrido caracteriza lesão corporal cometida por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §13 do art. 129 do CP; e (ii) se a pena-base deve ser revista à luz da culpabilidade e das circunstâncias do crime, consideradas desfavoráveis.

iii. razões de decidir

3. A figura típica do art. 129, §13, do Código Penal exige a demonstração de motivação baseada em menosprezo ou discriminação à condição de mulher, o que não restou comprovado nos autos. A motivação dos fatos decorreu de ciúmes e conflitos conjugais, não configurando animus discriminatório.

4. A conduta se subsume adequadamente à figura do §9º do art. 129 do CP, por se tratar de violência doméstica entre companheiros, sem elementos que justifiquem a reclassificação.

5. A pena-base foi inadequadamente fixada no mínimo legal, sendo necessária a valoração negativa da culpabilidade, em razão da condição funcional do réu como policial civil, e das circunstâncias do crime, diante do uso de arma, das ameaças e da intimidação imposta à vítima.

6. Revisada a pena-base para 4 meses de detenção, mantido o regime aberto e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com a condição de participação em grupo reflexivo de homens autores de violência doméstica.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. “A caracterização da lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP) exige prova de que a motivação do agente decorreu de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não sendo suficiente a mera existência de vínculo íntimo ou episódio de ciúmes.” 2. “A condição funcional do agente público de segurança pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando evidencia maior grau de reprovabilidade e consciência da ilicitude da conduta, sobretudo em delitos de violência doméstica.” 3. “As circunstâncias do crime que envolvam ameaça armada, confinamento da vítima e ausência de socorro por intimidação do meio social ensejam a elevação da pena-base, por extrapolarem o tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §§ 9º e 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500584-24.2022.8.26.0292, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Willian Campos, j. 04/08/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA que condenou o recorrido
Sérgio Alves de Souza como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06
, aplicando-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
, sendo-lhe aplicada
suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos
, mediante participação em grupo reflexivo para homens que praticaram violência doméstica (Sentença ID 17789738),

Descreve a denúncia que (ID 17789648):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20/12/2021, por volta das 02h30m, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira Luana Silva Batists, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, na data supracitada, a vítima e o acusado estavam na residência do casal quando, em certo momento, a ofendida mexeu no celular do ora denunciado e o mesmo não gostou, ocasião em que passou a xingar a vítima e em seguida agrediu-a com tapas, causando as lesões descritas no laudo de fl. 08 do IPL (ID 46887932).

Ato contínuo, a ofendida conseguiu se trancar no banheiro e as agressões somente sessaram quando a autoridade policial lotada no município de Terra Santa/PA, que é vizinho do denunciado, adentrou no local e o conteve.

Após, a vítima foi à Delegacia e representou à autoridade policial, solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência.”

Em
razões recursais (
ID 17789739),
o Ministério Público
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para
reconhecer
a
ocorrência
do crime descrito no
art. 129, §13º, do Código Penal
, com fundamento na motivação de gênero da conduta violenta praticada pelo acusado. Para tanto, afirma que há elementos nos autos a demonstrar a especial
vulnerabilidade da vítima
, decorrente da sua
condição feminina
, inclusive com antecedentes de episódios de violência praticados pelo apelado.

Aduz, ainda, que a
dosimetria da pena deve ser revista
, com a devida valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento da
"coculpabilidade às avessas"
, tendo em vista que o apelado é policial civil e conhecedor das normas de proteção à mulher.

Em
contrarrazões
(ID 21185051), a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo D.
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
manifesta-se pelo
“conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença em seus termos e fundamentos.”
(Textual) (ID 23516928)

É o relatório.

Sem revisão – pena de detenção, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma está circunscrita à pretensão recursal do Ministério Público, que busca
a modificação da capitulação jurídica atribuída à conduta do réu
, de
art. 129, §9º
, do Código Penal, para o
§13 do mesmo artigo
, com a consequente
elevação da pena-base
, mediante reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Passo à análise da questão.

Sustenta o
Parquet
que a conduta imputada ao apelado Sérgio Alves de Souza deveria ser subsumida ao tipo penal do art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento na motivação de gênero e na aplicação conjugada do §1º do art. 121 - A, do mesmo diploma, que define a lesão praticada contra mulher o crime praticado
"por razões da condição do sexo feminino".

Todavia, razão não assiste ao Ministério Público.

Com efeito, a novel figura típica introduzida pelo §13 do art. 129 do Código Penal pela
Lei nº 14.994/2024
pressupõe
elementos subjetivos específicos do tipo
, não se restringindo à mera existência de relação íntima de afeto ou à coabitação entre autor e vítima, como ocorre no §9º. Exige-se que a violência tenha ocorrido
“por razões da condição do sexo feminino”
, o que demanda prova cabal de que o agente agiu motivado por
menosprezo, discriminação ou preconceito de gênero
.

No caso dos autos, conquanto restem evidenciadas a materialidade e autoria das agressões perpetradas contra a vítima LUANA SILVA BATISTA — inclusive com suporte no laudo de exame de corpo de delito e no depoimento judicial firme e coerente da vítima —,
não há nos autos elementos que demonstrem que a violência tenha decorrido de preconceito contra a condição de mulher
.

A motivação dos atos, segundo reiteradamente declarado pela própria vítima, decorreu de
ciúmes
e de
desentendimentos conjugais
,
não restando demonstrado que as agressões tenham sido praticadas com o
animus
discriminatório
, ou em razão da inferiorização de gênero. A narrativa dos fatos aponta para uma relação conturbada, marcada por episódios de violência doméstica, já atingidos adequadamente pelo §9º do art. 129 do CP. Veja-se trecho do depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório:

“Sim, isso aconteceu, nós estávamos primeiramente, nós estávamos numa confraternização da polícia no balneário Terra Santa e na volta de lá ele ficou muito alterado. Ele bebeu muito e nós fomos. Primeiro para uma boate em Terra Santa, ele continuou bebendo lá. Depois nós fomos para casa
. Foi que quando nós chegamos em casa, ele dormiu e realmente eu peguei o celular dele com a intenção de desbloquear para ver algumas coisas que eu já estava desconfiando. Eu percebi algumas coisas nessa boate, então eu peguei realmente o celular dele com a intenção de desbloquear
foi que ele acordou,
ele acordou né, no meio da noite, percebeu que eu estava com o celular na mão e já começou, acordou, começou a ficar agressivo, ficou me xingando e falou muitas coisas e foi que ele realmente bateu 2 vezes na minha cara e deu 2 tapas muito fortes
e eu pedi a ele parar e ele dizia que não, começou a me xingar de vagabunda, falava que eu não prestava, falava que eu era pilantra e é por isso que eu estava fazendo isso, foi que eu coloquei meu celular para gravar porque ele sempre falava que se não se não tem corpo, não tem provas, entendeu? Então, como ele estava muito alterado, eu fiquei com muito medo mesmo e coloquei meu celular pra gravar e nesse momento eu foi que eu consegui para o banheiro, consegui ficar trancada no banheiro, ai eu pedi ajuda. Inclusive nós tínhamos vizinhos, um casal de vizinhos, mas ninguém quis ajudar porque ele só falava que ele ia me matar. Ele está com a arma de fogo dele, do lado, e ele falava que ia me matar e era pra mim sair do banheiro que se não ia ser muito pior. Foi que eu consegui mandar mensagem pelo aplicativo. Um aplicativo conseguir mandar mensagem pro delegado, pedindo ajuda aqui, pelo amor de Deus, que ele fosse comparecer no apartamento que o Sérgio podia fazer alguma besteira comigo, mas isso demorou muito para ele lá, para ele me ajudar e eu só consegui sair do banheiro. Eu só saí do banheiro quando o delegado chegou num apartamento para me retirar de lá. Foi que ele perguntou do Sérgio, que que tava acontecendo e o Sérgio realmente falou que ele tinha dado 2 tapas na minha cara, que eu era uma vagabunda e que ele poderia fazer coisa pior mesmo foi o delegado me tirou de lá, só que o delegado só pedia pra mim ter calma, pra mim não fazer nenhum escândalo ali para manter tudo no sigilo, mas eu falei que isso não iria ficar assim, que eu iria levar adiante, que eu ia denunciar ele, porque não foi a primeira vez que ele fez isso, entendeu? Foi a primeira vez que eu tive coragem de denunciar, mas não foi a primeira vez que ele fez isso. A primeira vez que ele fez foi por ciúme, por causa do doutor Guilherme, que eu nem conhecia na época, ele insinuava que eu tinha caso com o doutor Guilherme. Ele me levou em frente à casa doutor Guilherme, ele me puxou pelo cabelo de dentro do carro e jogou na frente da casa.”
Destaquei.

A título ilustrativo, transcrevo excerto da sentença, a qual, com precisão, consignou:

“O tipo objetivo consiste na conduta de causar dano à anatomia ou provocar perturbações fisiológicas ou mentais em alguém. (...) Já o § 9º do artigo 129 do Código Penal disciplina que ‘se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro (...) haverá lesão qualificada’. (...) Todavia, pelas provas colhidas nos autos, entendo que o réu cometeu o delito de lesão corporal no ambiente doméstico contra a vítima e companheira Luana Silva Batista.”

Corrobora esse entendimento o próprio trecho do parecer ministerial (ID 23516928), que com lucidez argumenta:

“Aplicando o normativo jurídico suso transcrito, no caso em exame, e, com a devida vênia, os depoimentos prestados em juízo, não lograram êxito em demonstrar de forma indubitável que o recorrido tenha praticado o crime de lesão corporal contra a vítima, exclusivamente, em razão da condição gênero, nos termos do § 13°, art. 129 do Código Penal Brasileiro, eis que restou evidente, ao longo da instrução criminal, que o crime se deu no ambiente das relações domésticas e de coabitação, nos termos do § 09°, do art. 129 do CPB, o que nos leva a concordar com a decisão do Magistrado.”

Portanto, não há suporte fático nem jurídico para que se atribua à conduta do réu a figura mais gravosa prevista no §13 do art. 129 do CP, sob pena de se realizar indevida analogia
in malam partem
e de promover uma ampliação indevida do tipo penal.

Tal distinção tem sido, inclusive, reconhecida na doutrina e jurisprudência pátria, conforme o seguinte precedente:

“LESÃO CORPORAL COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO POR MOTIVAÇÃO NÃO RELACIONADA AO GÊNERO FEMININO – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. (TJ-SP - APR: 15005842420228260292 Jacareí, Relator.: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/08/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)”

A bem da verdade, a presente hipótese se amolda de forma mais precisa e segura à figura do §9º, já aplicada corretamente pelo juízo sentenciante. Ressalte-se, ainda, que
a natureza da relação íntima de afeto, a coabitação e a vulnerabilidade da vítima já foram devidamente consideradas para a configuração da majorante
, não havendo omissão ou erro material na classificação jurídica operada na sentença.

Nesses termos,
mantenho a

capitulação penal no art. 129, § 9º, do Código Penal
, conforme sentença prolatada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ao fundamento de que não havia circunstâncias judiciais desfavoráveis. Veja-se:

“a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau visivelmente normal (f);

b) antecedentes: Conforme se verifica da certidão de antecedes juntada, não há notícias de condenação anterior (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: não foi auferida, eis que não há elementos suficientes para o exame (f);

e) dos motivos: Os motivos não pesam em desfavor do acusado (f);

f) as circunstâncias não há elementos suficientes que demonstre que as circunstâncias pesam em desfavor do acusado (f);

g) as consequências do crime não extrapolam o tipo penal (f);

h) o comportamento da vítima prejudicado (f).

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 03 (três) meses de detenção.

3.1 - ATENUANTES E AGRAVANTES

Não havendo agravantes e nem atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar de 03 (três) meses de detenção.

3.2 - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno definitivo a pena de 03 (três) meses de detenção.

3.3 - REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “c”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o ABERTO, em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

(...)

3.5 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Noutra mão, entendo razoável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, pelo que SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha; por considerar tal condição adequada ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha. (...).”

Todavia, entendo que cabem ser feitos alguns reparos.

Entendo, que o vetor da
culpabilidade
deve ser valorada negativamente. O recorrido,
policial civil em pleno exercício de suas funções à época dos fatos
,
detinha não apenas conhecimento técnico-jurídico do sistema penal e das disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, mas também
dever funcional de zelar pela segurança pública, pela prevenção da violência e pela proteção das vítimas vulneráveis
.

Trata-se, assim, de um agente do Estado cuja conduta deveria refletir os valores da legalidade, do respeito aos direitos fundamentais e do autocontrole institucional. Ao invés disso,
valeu-se da sua posição funcional, inclusive armando-se, para impor medo à vítima e obstaculizar socorro por parte de terceiros
, o que demonstra
reprovabilidade acima do ordinário
, rompendo o mínimo ético esperado de qualquer cidadão, sobretudo de um servidor público da segurança.

Ademais, ainda que a denominada
“coculpabilidade às avessas”
constitua
expressão não positivada
, ela
expressa a legítima valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59, caput, do CP
, a partir do elevado grau de consciência ilícita e exigibilidade de conduta diversa.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas razões:

“O apelado é policial civil e conhecedor nato do procedimento da Lei Maria da Penha, portanto, seria uma pessoa que se exigiria dela um comportamento mais exemplar, justamente pela instrução que tem.”

Portanto,
reconheço a culpabilidade como negativa
.

Também devem ser valoradas negativamente as
circunstâncias do crime
,
que ultrapassam o padrão do tipo penal.

Conforme narrado nos autos e registrado na sentença,
após ser agredida fisicamente
, a vítima se refugiou
trancada no banheiro
da residência do casal,
enquanto era ameaçada de morte
pelo recorrido, que,
armado
, dizia que
atiraria na porta caso ela não saísse
.

O relato da vítima é consistente, reiterado e corroborado por elementos periféricos de prova, inclusive pela pronta atuação da autoridade policial, que precisou adentrar no imóvel para pôr fim às agressões.

As circunstâncias ganham especial gravidade quando se observa que,
em razão do temor gerado pela condição funcional do agressor
,
nenhum vizinho ou pessoa próxima interveio ou socorreu a ofendida
. A própria vítima declarou que:

“(...) ninguém quis ajudar porque ele só falava que ia me matar. Ele estava com a arma de fogo dele do lado, e falava que ia me matar e era pra eu sair do banheiro, que se não ia ser muito pior.”

Assim, além da agressão física em si, o crime foi
perpetrado em ambiente fechado, com ameaça iminente de uso de arma de fogo, diante da passividade forçada da vizinhança
, contexto que eleva o grau de intimidação e o sofrimento psicológico da vítima.

Logo, as circunstâncias do crime extrapolam o tipo penal, devendo ser

negativada.

Feitas as devidas correções, verifico que restaram negativadas duas circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, a saber
, culpabilidade e circunstâncias do delito, cabendo, assim, se proceder a
NOVA DOSAGEM DA PENA

para o crime previsto no artigo 129, §9º, cuja pena varia de 03 (três) meses de detenção até 01 (um) ano de reclusão.

Na
primeira fase
, uma vez que foram negativados os vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito,
fixação a
pena-base
em
04 (quatro) meses de detenção.

Na
segunda fase,
mantenho os termos da sentença, que não reconheceu atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena estabilizada em 04 meses de detenção.

Na terceira fase
, mantenho, novamente, os termos da decisão, e não reconheço causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual a torno
concreta e definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

Mantenho o regime de cumprimento no aberto, nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do CP.

Por fim, mantenho, ainda, a aplicação do sursis (art. 77, do CP), e
SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025